Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-59.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707761-59.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: NELSON EUGENIO DE LIMA DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Indefiro o pedido de reconsideração de ID 28599814, pelos mesmos fundamentos expostos na decisão de ID 28566116, por meio da qual indeferi os pedidos de fixação de astreintes contra o BRB e de suspensão da execução por ele proposta. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator